Tribunal: STF
Processo: ARE 1505470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. OCUPANTE DOS CARGOS DE TÉCNICA JUDICIÁRIA E DE PROFESSORA. POSSIBILIDADE. CARGO EFETIVO QUE EXIGE CONHECIMENTO TÉCNICO PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. DOMÍNIO E APLICAÇÃO REITERADA DE NORMAS ESPECÍFICAS NO COTIDIANO FUNCIONAL. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO PRAGMÁTICO SOBRE O CRITÉRIO DA FORMAÇÃO EXIGIDA EM LEI PARA POSSE NO CARGO. ACUMULAÇÃO PERMITIDA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DESPROVIMENTO DO APELO.



    - Para os fins do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, cargo técnico é aquele cujo exercício exige aplicação reiterada e permanente, no cotidiano funcional, de regras técnicas de uma determinada área do conhecimento humano, ainda que não haja imposição legal de conclusão de curso superior específico ou de curso profissionalizante específico como requisito para a posse.



    - Havendo duas interpretações plausíveis de conceito jurídico indeterminado inserido em norma constitucional, deve-se adotar, inexistindo prejuízo ao interesse público, aquela que mais se alinha à valorização social do trabalho, do mérito e do esforço pessoal de cada servidor, nos termos do art. 1°, inciso IV, e art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente